Tribunal: TJMT
Processo: 1006978-22.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006978-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA CAVALCANTI - CPF: 032.802.524-07 (ADVOGADO), AMANDA LEMES LUSTIG - CPF: 536.117.561-72 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na L. 14.181/2021, visando à suspensão ou limitação dos descontos mensais incidentes sobre a renda da autora, diante da alegada condição de superendividamento e comprometimento de sua renda líquida acima de 83%.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, especificamente: (i) se a situação de superendividamento da autora autoriza, liminarmente, a suspensão ou limitação dos descontos contratuais mensais até a realização de audiência conciliatória; (ii) se a preservação do mínimo existencial autoriza a concessão da medida, à luz do art. 300 do CPC e da L. 14.181/2021.

III. Razões de decidir

A L. 14.181/2021 não autoriza, de forma automática, a suspensão das cobranças ou a limitação de descontos antes da audiência de conciliação, exigindo o trâmite regular do processo de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC.
A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese.
A pretensão de limitação dos descontos encontra óbice na jurisprudência consolidada, segundo a qual a análise da capacidade de pagamento deve ocorrer no momento oportuno, durante ou após a audiência de conciliação, sob pena de desequilíbrio contratual e violação ao contraditório.
A jurisprudência do TJMT rechaça a concessão de tutela antecipada em casos análogos, justamente pela necessidade de formação do contraditório e participação dos credores no plano de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão ou limitação liminar dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor superendividado depende da realização prévia da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. Ausente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão da tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Amanda Lemes Lustig
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que nos autos da ação de repactuação de dívidas que move contra Banco Daycoval S.A. e outros., indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual pretendia a limitação dos descontos referentes aos empréstimos firmados ao equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, bem como a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, requer o agravante a reforma da decisão, sustentando que logrou demonstrar a sua
condição de superendividada
, conforme demonstram os documentos anexados à ação. Menciona que sua renda líquida mensal é de
R$ 9.559,08
, enquanto seus débitos mensais totalizam
R$ 7.932,61
, inviabilizando sua sobrevivência digna e o pagamento de despesas básicas. Assevera que o juízo de origem
não considerou o direito ao mínimo existencial
, protegido pela
Lei nº 14.181/2021
e pelo
art. 7º, IV, da Constituição Federal
.

Ainda, menciona que a decisão recorrida
desconsidera o crédito responsável
, pois as instituições financeiras
não analisaram adequadamente sua capacidade de pagamento
, concedendo empréstimos em situação de endividamento extremo. Destaca que o risco de
dano irreparável
decorre da
privação de sua renda
para arcar com gastos essenciais como alimentação, moradia, saúde e educação. Com base nesses argumentos, requer a

concessão de efeito suspensivo
para determinar a
limitação dos descontos em até 30% de sua remuneração líquida
, garantindo a preservação do mínimo existencial. Ao final, pleiteia pela r
eforma da decisão agravada
, para deferir a tutela provisória de urgência nos autos originários e viabilizar a renegociação de sua dívida de forma equilibrada e sustentável.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 274831351).

Somente os agravados
Capital Consig Holding S.A., Banco Daycoval S.A., Itau Unibanco Holding S.A. e Caixa Econômica Federal, apresentaram
contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Amanda Lemes Lustig

ajuizou ação de repactuação de dívidas em desfavor de
Banco Daycoval S.A.e outros.
,
objetivando a revisão e repactuação judicial de múltiplos contratos de crédito celebrados com diversas instituições financeiras. Relata que, apesar de sua renda bruta atingir R$ 14.810,01, os descontos compulsórios e os pagamentos de empréstimos pessoais e consignados comprometem mais de 83% de sua renda líquida, restando-lhe apenas R$ 1.626,47 mensais para sua manutenção, valor este consideravelmente inferior ao mínimo existencial estimado em R$ 6.275,00. Diante disso, requer em sede de tutela de urgência a suspensão da exigibilidade de todas as dívidas até a realização da audiência conciliatória, ou, subsidiariamente, limitação dos descontos mensais a 30% da sua renda líquida,
sendo indeferido pelo juízo de origem.

Em face dessa decisão, recorre a agravante
sustentando sustentando que logrou demonstrar a sua
condição de superendividada
, conforme demonstram os documentos anexados à ação. Menciona que sua renda líquida mensal é de
R$ 9.559,08
, enquanto seus débitos mensais totalizam
R$ 7.932,61
, inviabilizando sua sobrevivência digna e o pagamento de despesas básicas. Assevera que o juízo de origem
não considerou o direito ao mínimo existencial
, protegido pela
Lei nº 14.181/2021
e pelo
art. 7º, IV, da Constituição Federal
.

Ainda, menciona que a decisão recorrida
desconsidera o crédito responsável
, pois as instituições financeiras
não analisaram adequadamente sua capacidade de pagamento
, concedendo empréstimos em situação de endividamento extremo. Destaca que o risco de
dano irreparável
decorre da
privação de sua renda
para arcar com gastos essenciais como alimentação, moradia, saúde e educação. Com base nesses argumentos, requer a

concessão de efeito suspensivo
para determinar a
limitação dos descontos em até 30% de sua remuneração líquida
, garantindo a preservação do mínimo existencial. Ao final, pleiteia pela r
eforma da decisão agravada
, para deferir a tutela provisória de urgência nos autos originários e viabilizar a renegociação de sua dívida de forma equilibrada e sustentável.

Pois bem. De início,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava suspender ou limitar os descontos em 30% do rendimento líquido da autora
.

Assim, apesar das substanciosas alegações do agravante, tenho que a pretensão recursal, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão ou limitação,
in limine,
dos descontos nos rendimentos do agravante referente aos empréstimos consignados e pessoais com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo os requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Nesse sentido, bem pontuou a douta magistrada
a quo:

“Apesar das substanciosas alegações da parte autora, tenho que a pretensão de limitação/suspensão de contratos de empréstimos e cartões de crédito, ao menos em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida.

Dos autos, vislumbra-se a necessidade de aprofundamento probatório para mais esclarecimentos acerca dos contratos celebrados entre a parte autora e réus, a fim de perquirir solução pautada no princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto a parte devedora não pode ser privada integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento não há como suspender as cobranças e descontos relativos aos contratos mencionados, pois a legislação em comento não prevê tal suspensão, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento
”. (id. 185486589)

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor a suspensão ou limitação à cobrança do crédito, sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJMT, RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025